Tribunal: TJDFT
Processo: 0709571-57.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709571-57.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGIA MARIA BEZERRA BOGEA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de apelação cível interposta por REGIA MARIA BEZERRA BOGEA e recurso adesivo interposto por BANCO DE BRASÍLIA S.A, ambos contra a contra sentença (ID 27520340) proferida pelo i. Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de conhecimento proposta pela primeira recorrente em desfavor do segundo, julgou improcedente o pedido. Transcrevo, em parte, e adoto nesta oportunidade o relatório lançado na r. sentença: “RÉGIA MARIA BEZERRA BOGEÁ ingressa, sob a égide do rito comum do Código de Processo Civil com AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, com pedido de tutela de urgência, contra BRB- BANCO DE BRASÍLIA S/A., partes devidamente qualificadas nos autos em epígrafe. Em suas considerações iniciais aduz que é titular da conta-salário 470926, na agência 10053, Banco BRB, e que possui consignado em seu contracheque um empréstimo, com código no 40450 no valor de R$ 1.568,32 e que corresponde a 32% dos vencimentos líquidos. Narra que ainda é descontada diretamente em sua conta outros empréstimos com parcelas de R$ 1.070,65 e R$ 1.491,69, que totalizam o total de R$ 2.561,34 o que corresponde a aproximadamente 45% dos vencimentos líquidos da autora, somados chegarão ao patamar de R$ 4.130,66, que corresponde a 77% dos vencimentos brutos da autora descontados os descontos obrigatórios e auxílio alimentação. Destaca que no mês do ajuizamento da demanda alguns dos empréstimos não aparecem no desconto pois ela aderiu ao programa supera DF, que foi uma renegociação que ainda piorou a situação, mas como precisava do dinheiro para comer e pagar as necessidades básicas de sua família se viu obrigada a aceitar, pois possui dois filhos. Alega o endividamento. Invoca o Código de Defesa do Consumidor. Diz que não pode ter descontos acima dos 30% de seus vencimentos líquidos. Tece arrazoado jurídico e postula o deferimento da gratuidade dos atos processuais e a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão de todo e qualquer pagamento e descontos diretos na conta corrente [conta-salário] de titularidade do demandante, que superem os 30% dos rendimentos líquidos da autora, para que a Requerente possa pagar suas despesas atrasadas e, assim, evitar problemas com os débitos referentes à moradia, alimentação, dentre outros, sob pena de multa diária por descumprimento. No mérito requerer a procedência da demanda para que o requerido se abstenha de descontar mais do que 30% dos rendimentos líquidos da autora, efetuando assim renegociação das parcelas para que se adequem no patamar de desconto legal. Com a inicial vieram documentos. Gratuidade deferida. Pedido de tutela de urgência indeferido [id. 70881605]. A autora fez pedido de reconsideração, o qual foi indeferido [id. 71852205]. Citada a parte requerida. Em sua contestação sustenta, em preliminar, o erro ao atribuir o valor da causa, além de impugnar a gratuidade concedida à requerente. No mérito afirma que é fato incontroverso a posição de devedora; que os contratos são válidos; que existe possibilidade de consignações em folha de pagamento no caso de servidores do Distrito Federal; art. 116 e parágrafos, da Lei Complementar do Distrito Federal no 840/2011, em vigor desde 1o de janeiro de 2012, que instituiu o novo estatuto dos servidores públicos do Distrito Federal e revogou a Lei Distrital no 197/91 autoriza expressamente; que de acordo com o modelo atual, é permitido a consignação de até trinta por cento da remuneração bruta recebida pelo servidor; que nada obsta que a Autora, utilizando-se da livre disposição dos seus bens e rendimentos, comprometa parcela superior aos 30%, com outras modalidades de empréstimos. Pede ao final, a improcedência da demanda. A parte autora apresentou réplica, combatendo os argumentos suscitados na peça de defesa, e ainda, reafirmando o direito exposto na exordial. Decisão saneadora rejeitando ambas as impugnações aventadas em sede de preliminar. Dessa decisão houve a interposição de recurso de agravo de instrumento, que foi conhecido e improvido. Os autos foram enviados a esse núcleo – NUPMETAS-01. Recebi os autos conclusos para sentença. Esse é o relato do que reputo ser necessário ao deslinde da causa. Passo a decidir. Procedo ao julgamento antecipado, porquanto a questão é prevalentemente de direito, o que atrai a normatividade do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Cabe reforçar o propósito do julgamento antecipado [art. 355, I do NCPC], por traduzir uma posição construída para impedir que se pratiquem atos processuais desnecessários e inúteis, o que é possível de ocorrer pelo prosseguimento inadvertido da instrução, mesmo quando já formada a convicção do julgador. A jurisprudência interpreta com severidade para que os juízes não percam o foco no princípio da duração razoável do processo e na eficiência do serviço judicial. Significa que o julgamento no estado constitui um dever procedimental e não mera faculdade -, sendo evidente a inexistência nulidade por cerceamento de defesa. Preliminares já enfrentadas, passo ao mérito da presente demanda”. Em suas razões recursais (ID 27520339), a primeira recorrente (apelante/autora) alega, em suma, que “A decisão apelada declarou improcedente os pedidos da inicial denegando a limitação dos empréstimos da autora ao patamar de 30% ferindo frontalmente o CPC no seu artigo 292, a LC 840 em seu artigo 116 e jurisprudência do TJDFT e STJ, bem como a próprida dignidade da pessoa humana. Nota-se que mesmo devidamente fundamentada a decisão contraria a jurisprudência do Egrégio TJDFT, do STJ e não guarda a dignidade da pessoa humana da autora que está sendo ferida, em face dos descontos que estão inviabilizando sua manutenção e de sua família”. Diz que é desarrazoado o entendimento de que os descontos em conta não têm relação com o salário e que basta ir a uma agência do BRB para se verificar que os cálculos são feitos com base na remuneração do servidor. Fala que os “empréstimos sobre a conta são feitos dependendo do valor da remuneração do servidor, portanto são totalmente vinculados ao salário o que caracteriza a consignação”. Menciona que consignação em pagamento é diferente de empréstimo consignado. Discorre acerca da “dignidade da pessoa humana”. Cita legislação, doutrina e transcreve ementas de julgado do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal que entende amparar a sua tese. Anota que a sentença ofende os princípios da transparência e da boa-fé objetiva, inclusive na compreensão do Código de Defesa do Consumidor. Verbera ter havido ofensa aos termos da Lei Complementar 840 do Distrito Federal. Transcreve mais ementas de julgados e, novamente, menciona ter havido “afronta a dignidade da pessoa humana dos servidores”. Com o subtítulo de “TUTELA DE URGÊNCIA”, descreve que “A limitação merece ser deferida principalmente em momentos de calamidades como o atual, pois o contrato abusivo e desigual como bancário não pode se sobrepor ao direito de alimentação e sustento da Apelante e de sua prole que correrá risco de passar fome nesta crise”. Por fim, postula o seguinte: Por tudo o que se expôs requer a Apelante seja este recurso conhecido e provido para o fim de que seja determinado que a Apelado: a) Seja deferido monocraticamente a Tutela De Urgência impondo limite a descontar apenas 30% dos vencimentos brutos da autora, descontados os descontos de IRPF e previdência, resguardando assim sua dignidade, até julgamento colegiado, sendo assim deferido o efeito suspensivo ao recurso; b) Seja ao ao fim Réu condenado na obrigação de não descontar acima do limite de 30% dos vencimentos brutos do Apelante, descontados os descontos de IRPF e previdência, resguardando assim sua dignidade; c) seja invertido e majorado a sucumbência nos termos do CPC; d) Seja invertina e majorada a verba sucumbêncial. O recurso é isento de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 27520346. Por sua vez, o segundo recorrente (BRB), em suas razões recursais (ID 27520349), limita sua insurgência à alegação de que o valor da causa deve ser alcançado com a multiplicação por doze vezes o valor do desconto do empréstimo consignado operado no contracheque da autora, observado o percentual de 30% (trinta por cento), e não todo o valor desse mesmo empréstimo. Preparo no ID 27520350 e contrarrazões no ID 27520351. O processo foi suspenso por meio da decisão de ID 27585917 conforme determinação do STJ até o julgamento do Tema 1.085. No ID 28022394, proferi decisão de não conhecimento do pedido de ID 27987313 (antecipação da tutela recursal), à vista da preclusão. Oportunizada às partes a manifestação acerca do julgamento proferido pelo STJ. Novo despacho desta Relatoria, desta vez para intimar as partes a “trazerem aos autos documentos que permitam verificar o que de fato acontece em relação a tais débitos atualmente, inclusive se houve algum tipo de transação entre elas, enfim, elementos que tragam luzes para a correta apreciação do recurso, até mesmo para aferir se o interesse recursal está mantido ou se é hipótese de perda superveniente dele, certo que, no mínimo, ficam admoestadas que haverá de ser colacionado contracheque atualizado e extrato da conta corrente com a demonstração de eventual desconto realizado pelo BRB e não apenas por outros bancos como se vê naquele já referido acima”. Petições de ambas as partes sem o devido cumprimento do referido chamado, sobretudo por parte da autora, limitando-se, por sua vez, o BRB, a juntar documentos acompanhados de petição sem qualquer articulação ou concatenamento acerca do que lançou aos autos. É o relatório. DECIDO. O conhecimento do recurso comporta esclarecimentos. Preliminar de não conhecimento do recurso suscitada de ofício – Ausência de dialeticidade Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, ao receber o apelo, o relator poderá negar conhecimento ao recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. In verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator:(...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; Sobre o tema, o artigo 1.010 do CPC, que trata do Princípio da Dialeticidade, elenca os requisitos a serem cumpridos na apelação, dentre os quais está a indicação das razões de fato e de direito que justificariam a reforma da sentença impugnada (incisos II e III), sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal. Assim, não preenche tal pressuposto a apelação cujas razões estejam dissociadas do que foi decidido pelo juiz na sentença. É inepto o apelo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados da sentença, de modo a impedir a correta verificação dos limites da irresignação. A exigência de exposição clara e objetiva dos fundamentos de fato e de direito e da apresentação de pedidos coerentes com a pretensão buscada decorre do Princípio da Dialeticidade que, na interpretação de Luiz Orione Neto, consiste: [...] na necessidade de que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais está inconformado com a decisão recorrida, bem como decline as razões do pedido de prolação de outra decisão. Portanto, de acordo com esse princípio, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. [...]. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não-conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial. (in Recursos Cíveis, 3a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, PP. 199 e 202.) No caso, verifico presente o vício em questão no apelo manejado pela autora, pois as razões recursais se encontram, de fato, dissociadas dos fundamentos sobre os quais se ancora a sentença recorrida. Explico. A singela leitura dos autos permite concluir que as razões recursais trazidas ao Tribunal não combatem o entendimento monocrático no sentido de que o empréstimo consignado em folha de pagamento comprovado nos autos não compromete a renda da autora a ponto de inviabilizar o seu sustento e o de sua família. Esse é o fundamento central da improcedência do pedido na origem. Veja-se: “A ilegalidade não repousa na pactuação que autoriza o desconto em folha ou conta corrente, mas, sim, no desconto que supera aquilo que a jurisprudência consagrou como limite ou mínimo existencial financeiro para a pessoa viver de forma digna. No caso dos autos a autora recebe uma remuneração bruta de R$ 7.811,41 [sete mil oitocentos e onze reais e quarenta e um centavos]. 30% desse valor equivale a R$ 2.343,43 [dois mil trezentos e quarenta e três reais e quarenta e três centavos]. O empréstimo consignado em folha de pagamento equivale a R$ 2.562,34 [dois mil quinhentos e sessenta e dois reais e trinta e quatro centavos]. Significa que há um valor de R$ 218,91 [duzentos e dezoito e noventa e um centavos] que teria ultrapassado o valor previsto em lei como limite de consignação. Será que isso afeta o mínimo para a autora sobreviver? No caso, esse valor não vai levar a requerente a passar fome ou deixar de ter o mínimo para a sua subsistência de sua família. Ademais, consta na inicial que autora é casada. No entanto, em nenhum momento se disse nos autos o quanto seu marido aufere de renda e o quanto contribui para o sustento do lar, já que nos dias modernos tanto o homem quanto a mulher devem contribuir para o sustento da casa. Diante disso, percebe-se que não há comprometimento do mínimo existencial para essa família, devendo a requerente honrar com o compromisso que fez, já que o contrato é válido e deve ser cumprido pela parte. Quanto ao valor de R$ 1.492,18 [um mil quatrocentos e noventa e dois reais e dezoito centavos] descontados em conta corrente, nota-se que, em primeiro, o desconto em conta corrente não está inserido na Lei de regência do Servidor Público; em segundo, o STJ decidiu recentemente que o desconto em conta corrente não está limitado ao teto de 30% [STJ - REsp 1.586.910]”.(negritei) Ora, nas razões recursais, o que se verifica são argumentos absolutamente genéricos, citações de doutrina, legislação e jurisprudência que, de forma isolada, não são suficientes para conduzir ao provimento do recurso, haja vista a evidente necessidade de que a petição recursal seja apresentada de forma articulada, concatenada, com a devida correlação entre aquilo que se está a argumentar e a documentação/prova constante dos autos. Nada disso, contudo, ocorreu. E mais, os autos revelam, ainda, a replicação de várias petições apresentadas para reiterar pedidos de antecipação da tutela recursal sem qualquer tipo de fundamento, o que outra coisa não fez senão tumultuar o processo, a exemplo do que se vê no ID 27987313, 29077975 e 45690220. Não bastante tudo isso, esta Relatoria oportunizou à parte autora “esclarecer” a sua pretensão, além de trazer documentos que permitissem aferir de quais descontos efetivamente se tratava, porque do que foi possível compreender das razões recursais, não havia elementos comprobatórios nos autos que se associassem às alegações de excesso de descontos por parte do réu, seja em decorrência de empréstimo consignado ou mesmo aqueles efetuados diretamente em conta corrente. À intimação, a autora respondeu apenas o seguinte: “RÉGIA MARIA BEZERRA BOGEÁ, já qualificada nos autos do processo em epígrafe, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, reiterar os pedidos da inicial pois a situação segue idêntica haja vista não ter tido êxito na ação até a presente data”. Note-se que no referido despacho ficou claro, e muito claro, a impossibilidade de continuar no julgamento, com enfrentamento do mérito, sem que houvesse o mínimo de participação efetiva da autora em busca da solução da lide. Para tal conclusão, basta a simples leitura dele (despacho de ID 46806131). Diante do cenário desenhado, é manifesta, também, a ausência de cooperação (art. 6o, CPC) para a solução da lide, que, em rigor, interessa-lhe mais do que ao réu, pois o seu pedido foi julgado totalmente improcedente na origem. Logo, verifica-se presente vício nas razões recursais que impede o conhecimento do recurso por inobservância da dialeticidade. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão/sentença, confira-se a jurisprudência deste Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA NO CURSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DIÁLOGO TÉCNICO ENTRE O DECIDIDO E O RECURSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. RECURSO. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. INEXISTÊNCIA. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. CARÁTER PROTELATÓRIO. ABUSO DO DIREITO AO RECURSO. CARACTERIZAÇÃO. MULTA. IMPOSIÇÃO (CPC, ART. 1.021, § 4o). 1. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial, com a única ressalva de que, enquanto esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, art. 1.016, II e III). 2. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia o agravo que alinhava argumentos inteiramente dissociados do aduzido na decisão agravada e efetivamente resolvido, obstando seu conhecimento. (NCPC, arts. 932, III, e 1.016, II e III). 3. Adstringindo-se a decisão devolvida a reexame a inadmitir o agravo de instrumento manejado por ausência de diálogo técnico entre o decidido e o recurso, reconhecendo o provimento a inépcia da peça recursal, o inconformismo que aviara a agravante defronte o resolvido deve ser vocacionado, nos limites do decidido, a infirmar o acerto jurídico do pronunciamento judicial, dialogando técnica e juridicamente com o provimento emanado, consoante orienta o princípio da dialeticidade, sob pena de incorrer a peça recursal em inaptidão técnica, determinando seu não conhecimento (CPC, arts. 932, III, e 1.016, II e III). 4. Configurado o manejo de agravo interno em descompasso com o firmado pela decisão agravada, reproduzindo inadmissibilidade já reconhecida quanto ao agravo de instrumento originalmente manejado, traduz abuso no exercício do direito de defesa e ao livre acesso ao judiciário resguardados à parte, legitimando e determinando a sujeição da agravante à sanção processual preceituada pelo artigo 1.021, §4o, do CPC como forma de ser prestigiado o objetivo teleológico do processo, que não se compraz com a perpetuação da causa via do uso abuso do direito ao recurso. 5. Agravo interno não conhecido. Multa imposta. Unânime. (Acórdão 1288842, 07211641320208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 23/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifos nossos) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CORRESPONDENTE. PRECLUSÃO. PROVA DA ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES FÁTICAS. AUSÊNCIA. MISERABILIDADE JURÍDICA NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A não formulação das razões ou fundamentos de desacerto da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade, segundo o qual a parte recorrente deve expor as razões pelas quais entende necessária a reforma do decisum vergastado de maneira clara e objetiva, impondo-se, no caso, o conhecimento parcial do recurso. 2. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural é relativa, já que se admite seja cessada por prova em contrário produzida pela parte adversa, podendo tal benefício ser negado, de ofício, pelo juiz, caso presentes nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente. 3. Resta preclusa a decisão que indefere a gratuidade de justiça em primeira instância, caso não haja a interposição do agravo de instrumento correspondente (artigo 1.015, V, CPC). 4. Diante da não comprovação de alteração das condições econômicas da parte, que justifique a revisão da decisão preclusa que indeferiu a gratuidade de justiça, o indeferimento deve ser mantido. 5. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, não provida. (Acórdão 1293962, 07013164120198070011, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifos nossos) Por outro lado, agora em relação ao réu (BRB), também é manifesto o descumprimento do chamado desta Relatoria exarado naquele mesmo despacho (ID 46806131). Isso porque, evidentemente, detém todas as informações e documentos pertinentes à relação jurídica em tela, ou seja, aos mútuos discutidos nos autos. Contudo, em vez de esclarecer acerca do que ocorre, quais efetivamente são os descontos, quais os prazos, se consignados ou debitados em conta corrente, enfim, elementos mínimos que permitissem a análise pelo Tribunal sobre a discussão estabelecida nos autos, limitou-se a “jogar” documentos nos autos, documentos esses nos quais constam vários códigos por ele utilizados, sem qualquer explicação a respeito, e que impedem o julgador decifrá-los, com repercussão no correto deslinde da controvérsia. Tal conduta importa desapreço à Justiça, pois, a ausência de um mínimo de esclarecimento sobre o significado correto deles transfere ao judiciário ônus que não é seu. Para comprovar tal assertiva, transcrevo a petição (na íntegra) apresentada pelo banco para responder à intimação desta Relatoria: “MM. Juíz BRB Banco de Brasília, vem r. à presença de V. Exa., em atenção ao despacho de id. 5427867, requerer a juntada dos documentos anexos”. Ora, dispensam-se delongas para se concluir no sentido não apenas do descumprimento da ordem lá emanada, mas, também, ausência de cooperação processual (art. 6o, CPC), o que, no seu caso, embora não temesse pelo não conhecimento do recurso, que foi interposto pela parte contrária, demonstrou má-fé processual, a merecer a reprimenda constante do art. 80 do CPC. Por fim, em relação ao recurso adesivo manejado pelo BRB, tenho-o, à vista do resultado do julgamento, como prejudicado. Ante o exposto, suscitada de ofício a preliminar de inobservância do princípio da dialeticidade, acolho-a para, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHECER do recurso da parte autora. Prejudicado o recurso do réu (BRB), na forma da fundamentação. Em relação a este último recorrente, aplico-lhe, também na forma da fundamentação, a multa prevista no art. 80 do CPC, no importe de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, que será revertida em favor da autora. Por fim, majoro a verba honorária fixada na sentença para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, o que faço com amparo no art. 85, §11 do referido Diploma legal, observado, contudo, o disposto no §3o do art. 98 do CPC. Brasília, 9 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator